Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707845-60.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JADSON DAVID SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Configura-se o delito de apropriação indébita simples disposto no art. 168 do CP, quando a posse ou detenção do bem inicialmente é legítima, até que o indivíduo inverte o animus e arbitrariamente se apropria da coisa. 2. In casu, demonstrado pelo lastro probatório que o delito foi praticado mediante grave ameaça com o uso de violência e emprego de arma de fogo, evidente que os apelantes não receberam de forma legítima o aparelho celular e a bicicleta para, depois, deles se apropriarem criminosamente, razão pela qual afasta-se o pedido de desclassificação para o delito de apropriação indébita simples. 3. O art. 345 do CP dispõe: “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”. Para a configuração do delito de exercício arbitrário das próprias razões, caberia ao réu demonstrar que a vítima efetivamente lhe devia dinheiro, nos termos do art. 156, primeira parte, do CPP, e que esse crédito era legítimo. Ou seja, no delito de exercício arbitrário das próprias razões, o agente, pretendendo evitar um prejuízo, busca obter com as próprias mãos um direito passível de ser questionado judicialmente. 4. Conforme se verifica nos autos, a dívida em decorrência de apreensão de arma de fogo, constitui objeto ilícito com fulcro no inciso II do artigo 104 do Código Civil, não podendo tal pretensão ser submetida à apreciação das instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Por este motivo, afasta-se a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. 5. Devidamente comprovada a materialidade e autoria imputada aos réus por todo o lastro probatório, inviável a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Demonstrada que a descrição exarada na denúncia configura fato típico, ilícito e culpável, e se amolda perfeitamente ao tipificado no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), mantém-se a condenação. 6. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. 7. Se à época dos fatos os réus contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa disposta no art. 65, inciso I, do CP, com redução da pena em 1/6 (um sexto). 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reconhecer a atenuante da menoridade relativa dos réus à época dos fatos e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria das penas, reduzindo as penas dos três réus. Mantidos os demais termos da sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pleiteando o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, tendo em vista o artefato não ter sido apreendido e nem periciado, e caso este existisse no momento do fato, caracterizar-se-ia como elementar do tipo do delito, visto que a utilização deste fora a única conduta caracterizadora da grave ameaça, devendo ser considerada elementar do crime de roubo, tipificando-o e não podendo tal circunstância ser novamente utilizada para desfavorecer circunstância judicial, com posterior exasperação da pena-base, sob pena de se incorrer em injurídico bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Isso porque a turma julgadora assentou: Já o acusado JADSON DAVID SOARES DA SILVA na Delegacia (ID n.o 38250414 - Pág. 22), apresentou a sua versão fática, falando que MICHEL foi cobrar uma dívida da vítima e que em posse de uma arma de choque tomou a bicicleta e um aparelho celular de CHARLES, que foi o declarante inclusive quem pegou o celular. Relatou ainda que MICHEL foi preso posteriormente em posse do aparelho celular em um roubo na CAESB. Vejamos: “(...)Conhece a pessoa de nome CHARLES há muito tempo, pois este residia próximo a casa do declarante e faziam "gambira direto"; QUE em determinada data que não se recorda, na frente da casa do declarante, compareceu a pessoa de CHARLES para conversar ao que MICHEL, seu amigo, que também estava presente, foi cobrar uma dívida de CHARLES, mas o declarante não sabe de que se trata ao certo esta dívida. Foi quando logo em seguida MICHEL, de posse de uma arma de choque, tomou a bicicleta e um aparelho celular de CHARLES; QUE neste momento, o declarante e seu outro amigo de alcunha "MENOR", nome RAFAEL, ajudaram MICHEL, inclusive foi o declarante que pegou o celular, mas entregou para MICHEL; QUE posteriormente MICHEL emprestou a bicicleta para um conhecido de nome LUCAS, ma ele "roudou" com ela, ou seja, a polícia apreendeu. QUE o aparelho celular "rodou" com o próprio MICHEL quando ele foi preso em um roubo na CAESB próximo a sua casa”. (grifou-se) Em juízo (ID n.o 38250589, ID n.o 38250590 e ID n.o 38250591), confirmou que estava com uma arma de choque, que a vítima Charles foi à sua casa conversar sobre uma dívida de uma arma que ele lhe devia; que pegou a bicicleta e o aparelho de celular da vítima, oportunidade em que disse que ficaria com os bens até receber o pagamento da arma de fogo; que afirmou que os acusados MICHEL e RAFAEL também estavam presentes no local, mas não fizeram nada; que estava com a arma de taser, mas em nenhum momento ameaçou ou agrediu a vítima; que outros acusados não fizeram nada e permaneceram ao seu lado. Mais uma vez, constata-se a divergência dos relatos do outro réu JADSON, que inicialmente afirmou que quem abordou a vítima e tomou a bicicleta e o aparelho celular foi MICHEL com o auxílio do depoente e de RAFAEL, contudo em audiência negou tais circunstâncias, falando que quem tomou os bens da vítima foi ele próprio e que MICHEL e RAFAEL “não fizeram nada”. Por fim, interrogado o réu MICHEL ÁLEX MARTINS DA SILVA (ID n.o 38250586, ID n.o 38250587 e ID n.o 38250588), disse não ter envolvimento algum com o roubo, que teria feito um acordo com a vítima que lhe entregou a bicicleta e o aparelho celular pela dívida de um cavalo. Afirmou que os acusados JADSON e RAFAEL estavam presentes no momento da entrega dos bens; que não estava portando arma de fogo e também não estava usando taser, era uma lanterna de choque; que em nenhum momento, ameaçou a vítima. Nota-se dos interrogatórios dos acusados a discrepância das narrativas, sendo totalmente dissociadas de todo o lastro probatório, demonstrando a nítida intenção dos réus em não serem responsabilizados penalmente pelos fatos que lhes foram imputados. Assim, não há que se falar em desclassificação do delito imputado ao acusado MICHEL para apropriação indébita simples (art. 168, do CP), pois nessa espécie delitiva, a posse ou detenção do bem inicialmente é legítima, até que o indivíduo inverte o animus e arbitrariamente se apropria da coisa. Já o crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa, sendo que, para a configuração desta última, basta que a conduta do acusado cause temor capaz de reduzir a vontade da vítima. Dessa forma, conforme anteriormente explanado, é notório pelos depoimentos da vítima que o crime deu-se com emprego de arma de fogo e com violência, além de utilização de uma arma de choque para intimidar o ofendido. (ID 408057752). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. 3. Ademais, considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, como quer fazer crer a defesa, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via do habeas corpus. 4. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, como no caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022) (g.n). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, também não merece seguir o recurso constitucional fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023